Tribunal: STF
Processo: HC 239773
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outra em favor de marcos Vinicius Navarro Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 890.263/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ARMAS E MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 21.11.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 18 e 19 da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de armas de fogo e munições, sem autorização da autoridade competente.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 6)



    Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. 



    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Alegam que o paciente não só confessou a prática delitiva, esclarecendo que agiu como “mula”, mas também indicou terceiros envolvidos. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja revogada a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos contidos na decisão que denegou a ordem do primeiro habeas corpus:



    “Pretende-se na presente impetração o afastamento da prisão preventiva do paciente sob o argumento de que ele preenche os requisitos para a concessão de liberdade. 



    De início, deve ser registrado a impetração encontra-se deficientemente instruída, não tendo a parte impetrante acostado à inicial cópia do auto de prisão em flagrante delito, do termo de audiência de custódia e da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, o que seria de rigor, dada a natureza da ação de habeas corpus que demanda prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, circunstância que inviabiliza a devida compreensão fática por este órgão julgador. 



    E do quanto consta dos autos, não se depreende a procedência da ação liberatória. 



    Da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente consta:



    “Passo a fundamentar e decidir. Razão assiste ao Ministério Público Federal. 



    A defesa não trouxe elementos novos suficientes para afastar a medida de privação de liberdade cautelarmente imposta ao investigado. 



    Ao indiciado é imputada a prática do crime previsto nos artigos 18 c/c Artigo 19, ambos da Lei nº. 10.826/2003, por ter sido flagrado, na condução do veículo GM/Onix, placas AAEJ-535, de Ciudad del Este, Paraguai, acompanhado de Maria de Lourdes Pereira da Silva, transportando 5 (cinco), calibre 5.56, da marca COLT; 16 (dezesseis) pistolas calibre 9 mm de marcas diversas; 2.000 (duas mil) munições calibre 5.56; 10 (dez) munições .50 e 47 (quarenta e sete) carregadores de pistola e fuzil, ocultados nas 4 (quatro) portas e debaixo do console do câmbio. 



    Extraem-se a prova da materialidade e os indícios da autoria do auto de prisão em flagrante, no depoimento das testemunhas e no termo de apresentação e apreensão. Há indícios de autoria em relação ao investigado, uma vez que a autoridade policial detectou a existência de compartimentos adrede preparados para o transporte de armas de fogo no carro apreendido.



    [...]



    Após a realização da audiência de custódia, nenhuma alteração se observou no quadro fático relacionado à espécie.



    O documento referente ao endereço do réu (ID308966601), como bem apontado pelo órgão ministerial, limita-se a apontar que sua genitora reside no Brasil. Porém, durante a audiência de custódia, sequer conseguiu apontar as informações necessárias para a localização no endereço em que alega residir no Paraguai. 



    Quanto à ocupação lícita, afirmou ser motorista e comerciante, não havendo, no entanto, qualquer indicação do efetivo exercício profissional. Em seu interrogatório policial, afirmou realizar viagens para São Paulo a cada 15 a 20 dias para compras de roupas, e entrega de importados do Paraguai, o que demonstra que faz do crime seu meio de vida. 



    Por fim, “É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.” (Supremo Tribunal Federal, HC 100155, Relatora a Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, 14.09.2010).



    Ainda que o requerente não possua antecedentes criminais e que alegue possuir residência fixa, ser réu primário e trabalhador, os documentos apresentados são insuficientes para alterar o entendimento adotado por ocasião da audiência de custódia.



    [...]



    Da referida decisão depreende-se que o paciente foi preso em flagrante delito por suposta prática de tráfico internacional de armas e munições, envolvendo armamento de elevada potencialidade. 



    Ademais, também se extrai da decisão que não estariam demonstrados requisitos pessoais favoráveis, notadamente, a comprovação de residência fixa no Brasil e o exercício da ocupação lícita.



    Há que ser consignado que primariedade e bons antecedentes não são suficientes para a concessão de liberdade se, em contrapartida, concorrem os requisitos da prisão preventiva. 



    Conforme consta da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o paciente não soube declinar por completo seu endereço residencial, havendo a indicação de que reside em Assunção, no Paraguai, conforme declarado por ocasião da prisão em flagrante, cujo auto, reitere-se, não foi apresentado nestes autos. 



    Assim, a apresentação de comprovante de residência da genitora do paciente não é capaz de demonstrar o requisito, uma vez que não há nenhum elemento que corrobore o vínculo do paciente com este endereço, ao passo que ele teria declarado quando de sua prisão que reside em outro país, qual seja, Paraguai.



    O requisito da residência fixa não se satisfaz com a apresentação de um documento de familiar, ainda que próximo. É imprescindível que a parte impetrante apresente elementos que indiquem efetivo vínculo com o endereço, o que não ocorre na hipótese. 



    Assim, permanece a necessidade da prisão preventiva para garantia da instrução e, notadamente, para a aplicação da lei penal, uma vez que a residência no Paraguai possibilita ao paciente não só furtar-se à instrução processual e, principal, obstar a aplicação da lei penal em eventual condenação. 



    No que concerne ao exercício de ocupação lícita, a parte impetrante sustenta que o paciente exerce as atividades de comerciante e motorista de forma autônoma. Contudo, não traz qualquer comprovação mínima de tal alegação. 



    O fato de exercer atividade de maneira autônoma não inviabiliza a comprovação dessa situação, uma vez que mesmo o exercício da atividade sem registro de vínculo empregatício pode ser demonstrado através de contratos da atividade comercial e de transporte de mercadorias. 



    Todavia, a ausência de qualquer elemento comprobatório, inviabiliza o reconhecimento desse requisito.



    Por seu turno, a alegação de que o paciente não integra organização criminosa e que atuou na condição de “mula”, merece ser analisada com a devida cautela. 



    Tem-se defendido que a atividade desempenhada pelas denominadas “mulas” do tráfico, quer em se tratando de armas e mesmo de drogas, não devem ser tomadas como graves, uma vez que seriam atividades circunstanciais e, na maioria das vezes, isoladas. 



    Porém, não pode ser olvidado que as organizações criminosas voltadas à promoção do tráfico se estruturam de forma que os principais responsáveis pela empreitada atuem de forma oculta. 



    E nesse contexto, as pessoas contratadas para o transporte do produto ilícito, na presente hipótese, armas e munições, desenvolvem atividade essencial e primordial para o êxito e manutenção do esquema ilícito. 



    Assim, não se pode ter como irrelevante a atuação dessas pessoas. 



    E, mais, àqueles que são confiados elevada quantidade de carga, como ocorre no presente caso, demonstra-se elevada confiança, o que também não pode ser ignorado no contexto fático. 



    Note-se, conforme mencionou a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente (Id 283618321), com ele foram apreendidos 05 fuzis calibre 5.56, 16 pistolas calibre 9mm, 2.000 munições calibre 5.56, 10 munições .50 e 47 carregadores de pistolas e fuzis. 



    A elevada quantidade de armas e munições é indicativo da gravidade da conduta, sendo certo que o tráfico em comento, comumente, é realizado para o fim de abastecer organizações criminosas que causam temor e intranquilidade social, de modo que a conduta do paciente concorre para esse quadro.



    [...]



    Em relação à tipificação do delito como tráfico internacional, trata-se de matéria a ser aferida no desenrolar do processo, não constituindo o habeas corpus a sede adequada. Tampouco o momento processual mostra-se pertinente à discussão, além de não ser relevante para o deslinde da discussão pertinente à prisão cautelar. 



    Portanto, pelos elementos constantes destes autos verifica-se a presente dos requisitos para a prisão preventiva, estampados no art. 312 do CPP e, em contrapartida, ausência de comprovação dos requisitos pessoais necessários à liberdade provisória. 



    E uma vez que se revela necessária a prisão preventiva na hipótese, eventuais medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram pertinentes.” (eDOC 5)



    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta dos delitos, para a garantia da aplicação da lei penal e pela possibilidade de reiteração delitiva.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Da leitura dos autos, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente